Tribunal: TJDFT
Processo: 0734311-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de limitar os descontos na conta corrente de valores de empréstimos.

2. Os descontos na conta corrente foram livremente pactuados, com as cláusulas prefixadas e claramente estampadas, admitindo-se, em tese, que o consumidor tomou conhecimento de todas as obrigações que assumiu, de forma livre, consciente e voluntária. 3. O STJ julgou o REsp 1863973/SP sob o prisma dos recursos repetitivos e fixou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.